Tribunal: TJMT
Processo: 1038275-65.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038275-65.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CRISPIM PEREIRA LEMES - CPF: 075.011.961-68 (APELADO), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO - CPF: 157.633.448-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM DANOS MORAIS, DANOS MATERIAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - SUPOSTA IRREGULARIDADE NO CONSUMO - FATURAS ACIMA DA MÉDIA - AFERIÇÃO UNILATERAL DA ALEGADA IRREGULARIDADE - IMPOSSIBILIDADE - CORTE NO FORNECIMENTO - BEM ESSENCIAL - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, ainda que se trate de concessionária de serviço público.

A inspeção realizada unilateralmente é abusiva por afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa. 5. Considerando que os documentos apresentados como prova da dívida não podem ser admitidos, pois produzidos unilateralmente, conclui-se que a cobrança é irregular.

A elevação do consumo de água, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura e o reconhecimento de indenização por dano moral, mormente quando a promovente se trata de pessoa idosa e comprova que realizou diversas reclamações administrativas, bem como que foi necessário o deferimento de liminar para reestabelecer o fornecimento de água.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ÁGUAS CUIABÁ - S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUAS E ESGOTO,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer combinada com Danos Morais, Danos Materiais e Antecipação de Tutela n.o
1038275-65.2018.8.11.0041,
proposta em seu desfavor por

CRISPIM PEREIRA LEMES
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, determinado que a ré revise e refature as faturas dos mês de novembro de 2014 à novembro de 2017, devendo ser observada a média de consumo no último ciclo de doze meses antes da primeira fatura indevida; condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros de 1%(um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da data da sentença; bem como condenando a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que, consoante dispostos nos §§ 2.o e 8.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, e considerando o desfecho processual e o valor da condenação, foi arbitrado em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que não foi constatado qualquer irregularidade nas cobranças, sendo notória a utilização do serviço de fornecimento de água, o que justificaria o valor cobrado nas faturas reclamadas.

Menciona que deixou o autor de comprovar a irregularidade alegada, sendo, portanto, indevida a revisão das faturas e o dano moral. Ainda, aduz que “
no presente caso, a prova pericial não foi possível, a fim de se comprovar a regularidade do HD em discussão, razão pela qual a Apelante não pode vir a ser condenada
”.

Cita que o “
consumo do imóvel sempre foi cobrado pelo que efetivamente foi consumido no imóvel, mantendo um padrão nos valores, não podendo alegar que valor excessivo
”. Assim, não havendo falha no serviço prestado pela concessionária apelante, defende a inexistência dos danos morais, requerendo seja julgado procedente o presente apelo.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada (id. 109141620), deixou de apresentar suas Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer combinada com Danos Morais, Danos Materiais e Antecipação de Tutela n.o 1038275-65.2018.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, determinado que a ré revise e refature as faturas dos mês de novembro de 2014 à novembro de 2017, devendo ser observada a média de consumo no último ciclo de doze meses antes da primeira fatura indevida; condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros de 1%(um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da data da sentença; bem como condenando a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que, consoante dispostos nos §§ 2.o e 8.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, e considerando o desfecho processual e o valor da condenação, foi arbitrado em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Pois bem.

Narra o autor ser cliente da concessionária de água e esgoto apelante tendo como matrícula de seu imóvel a de n.o 15909, onde reside apenas com sua esposa.

Menciona que sempre pagou faturas mensais no valor aproximado de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) mas que, a partir de novembro de 2014, a concessionária de água passou a faturar valores exorbitantes.

Ademais, cita que o fornecimento de água foi suspenso em 30 de outubro de 2018, mas enfatiza que todas as contas dos meses de 2018 estão adimplidas, sendo o corte realizado em razão de faturas antigas.

Expõe que em sua residência não consomem a quantidade de água imputada, sendo tais cobranças abusivas e absurdas e, por restarem inexitosas as reclamações administrativas efetuadas, ingressou o apelado com a presente demanda, requerendo seja reestabelecido o fornecimento de água; refaturado pela média de consumo do período anterior ao contestado as faturas dos meses de novembro de 2014 a novembro de 2017; bem como indenização por danos morais.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos aludidos na exordial, entendendo que deveria a parte ré provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não aconteceu.

Prefacialmente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Compulsando os autos e analisando as provas juntadas, em que pese os argumentos apresentados no Recurso de Apelação, tem-se que não assiste razão à parte apelante.

No caso de inconformismo do consumidor com a cobrança de fatura acima da média de consumo caberia a concessionária de água e esgoto comprovar o inequívoco funcionamento do hidrômetro através de inspeção administrativa.

Contudo, a alegada inspeção, pelo que se observa, se deu de forma unilateral, não tendo a concessionária comprovado a devida notificação prévia ao consumidor, sendo abusiva por afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa. Outro não é o entendimento jurisprudencial dos nossos Tribunais, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONCESSIONÁRIA DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA.
SUPOSTA IRREGULARIDADE NO CONSUMO
.
PROVAS PRODUZIDAS DE FORMA UNILATERAL
.
IMPOSSIBILIDADE
. DÉBITO DESCONSTITUIDO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS. RECURSO DE APELAÇÃO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.1. Aduz a parte Apelante que teria agido corretamente e que os valores cobrados seriam devidos por se referirem ao desvio de 2000 m3 de água utilizados para encher o açude da propriedade do demandado,
o que teria sido comprovado pelos documentos de inspeção juntados
. 2. Decidiu acertadamente o magistrado de 1o grau, quando entendeu que as provas produzidas unilateralmente pela Apelante não seriam suficientes para confirmar a prática do ilícito. 4.
A apuração de fraudes realizada unilateralmente é abusiva por afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa
. 5.
Considerando que os documentos apresentados como prova da dívida não podem ser admitidos, pois produzidos unilateralmente, conclui-se que a cobrança é irregular
. 6. Apelação não provida. (TJPE - Apelação Cível 486170-30001280-81.2012.8.17.1280, Rel. Sílvio Neves Baptista Filho, 1a Câmara Regional de Caruaru - 1a Turma, julgado em 01/11/2017, DJe 28/11/2017)

APELAÇÃO CÍVEL - VIOLAÇÃO DE HIDRÔMETRO - MULTA ADMINISTRATIVA -
AFERIÇÃO UNILATERAL DA IRREGULARIDADE
- AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - ANULAÇÃO DA MULTA - POSSIBILIDADE.
É defeso impor ao consumidor débito que não tem sua origem comprovada, não se podendo afirmar, com base em prova unilateral, a existência de fraude ou violação no hidrômetro
.
Ao imputar unilateralmente irregularidade em hidrômetro, sob a ameaça de corte, o SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - fere os princípios do devido processo legal e da boa-fé objetiva, o que enseja a anulação da multa administrativa por ele aplicada
.

(TJMG - Apelação Cível 1.0105.13.036398-6/001, Relator(a): Des.(a) Yeda Athias, 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/05/2016, publicação da súmula em 20/05/2016)

Dessa forma, ao caso em comento, importa esclarecer que a elevação do consumo de água de forma desproporcional, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes nas faturas impugnadas.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui das ementas abaixo (grifos nossos):

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - FATURA DE ÁGUA -
DÉBITO EXORBITANTE
-
CORTE NO FORNECIMENTO
-
BEM ESSENCIAL
- QUANTUM ARBITRADO - VALOR JUSTO E ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A cobrança indevida, seguida de interrupção no fornecimento de água, configura o dano moral
. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. (TJMT - N.U 1021987-76.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021)

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA - SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ALEGAÇÃO DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA - RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS - PLEITO DE REVISÃO DAS FATURAS E DANO MORAL - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA - PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL -
FATURAS ACIMA DA MÉDIA
- AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - REITERADAS FALHAS E REFATURAMENTOS - CONTINUIDADE DAS COBRANÇAS EXCESSIVAS MESMO APÓS OS REFATURAMENTOS - PECULIARIDADES DO CASO DEMONSTRADAS - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR RAZOÁVEL - REVISÃO DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Sendo as provas produzidas suficientes para a prolação da sentença, o julgamento antecipado não se constituiu em faculdade, mas dever do magistrado, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual, cabendo à Concessionária realizar a vistoria, observado o contraditório e ampla defesa. Outrossim, de nada serviria a perícia nessa fase, já que se trata de fato pretérito. A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.
A elevação do consumo de água, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes nas faturas
.
Conforme as peculiaridades do caso e, havendo comprovação de reclamações administrativas, com cobranças indevidas reiteradas e necessidade de refaturamento em vários meses, com o deslocamento da consumidora para a readequação dos valores, entendo que os fatos ultrapassaram a esfera do mero dissabor e ensejam o dever de reparar por danos morais
. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJMT - N.U 1011305-11.2019.8.11.0003, Turma Recursal Cível, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 01/07/2021)

Assim, o que se percebe da análise dos elementos carreados aos autos é que a empresa concessionária de água, ora apelante, não se desincumbiu de seu ônus, qual seja, comprovar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, como bem exarado na sentença recorrida.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça já assentou a responsabilização do fornecedor pelo fato do serviço, em razão dos defeitos na sua prestação, ao não fornecer ao consumidor a segurança que ele legitimamente espera (REsp 422.778/SP).

Neste caso, o dano moral está consubstanciado na suspensão do fornecimento de água, de natureza essencial, e no desperdício de tempo dispensado pelo consumidor para a solução de problemas gerados por má prestação de serviço. Assim, deve a concessionária responder pelo dano moral que causou.

No que tange ao dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tem-se que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, escorreita a sentença singular, razão pela qual, mantenho inalterado o
decisum
em todos os seus termos.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021